Tribunal: TJDFT
Processo: 0709910-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709910-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO PIRES BENTO AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SEBASTIAO PIRES BENTO contra a decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão no 0711407-40.2021.8.07.0006, proposta por BANCO PAN S.A., que indeferiu o pedido de revogação da liminar de busca e apreensão e determinou que a ré indique onde o veículo poderá ser localizado, sob pena da omissão acarretar aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, IV e §2o do CPC, no prazo de 15 dias (ID 34018117). Em suas razões recursais (ID 34018113), o réu agravante reitera pelas benesses da gratuidade de justiça, por não poder arcar com as despesas processuais sem prejudicar o seu sustento e o de sua família. Sustenta que realiza a manutenção do seu mínimo existencial, não restando qualquer quantia para pagamento das custas de um processo. Requer a concessão de efeito suspensivo e, consequentemente, o integral acolhimento ao presente recurso, com a reforma/revogação da r. decisão hostilizada. Sem preparo (art. 101, §1o, do CPC). Por meio do despacho de ID 34080011, o agravante foi intimado para comprovar o seu alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, ou, no mesmo prazo de 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo. O agravante requereu dilação de prazo de 15 (quinze) dias, a fim de colacionar aos autos os documentos para comprovação de hipossuficiência (ID 34441934). É o relato do necessário. DECIDO. Petição de ID 34441934: indefiro. Quanto ao pedido de gratuidade judiciária reiterado pelo réu por ocasião da interposição do presente recurso, cumpre destacar que o benefício não foi analisado pelo Juízo de origem, conforme decisão de ID 34018117. Como é sabido, o pedido de gratuidade judiciária pode ser formulado a qualquer tempo (art. 99, do CPC). Em se tratando de pedido novamente formulado em sede recursal, cumpre ao relator apreciar o requerimento, nos termos do §7o, do art. 99, do CPC. Na espécie, considerando ser relativa a presunção de pobreza emanada da declaração firmada pela parte, o benefício da gratuidade não deve ser concedido, já que o agravante não demonstrou sua real situação econômica, não sendo possível concluir estar o recorrente enquadrado no que dispõe a legislação pertinente. Da análise detida dos autos, verifica-se que o réu colacionou apenas comprovantes da situação das declarações de imposto de renda na Receita Federal (ID 34018118). Intimado a comprovar sua alegada impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo (ID 34080011), o agravante limitou-se a requerer a dilação do prazo (ID 34441934). Não houve a apresentação, por exemplo, da sua última declaração de imposto de renda, de demonstrativos de extratos bancários dos últimos três meses ou quaisquer despesas que porventura pudessem justificar a alegada hipossuficiência. Sendo assim, com base no que consta nos autos, não é possível afirmar que o agravante está impossibilitado de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família, ante a ausência de demonstração adequada de renda, patrimônio e possíveis despesas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Em consequência, INTIME-SE o réu/agravante para, no prazo de 05 dias úteis, recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do seu recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de abril de 2022. ANA CANTARINO Relatora